Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703715-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENA VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho Diante das informações prestadas pelo Distrito Federal no ID no 15165309 – ID no 15689328 e que a impetrante confirmou a realização do exame pretendido (ID no 15689329), intime-se o impetrado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o resultado do exame “Ecocardiografia Transeofágica Adulto, código 283141884”, ao qual a impetrante se submeteu no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, dia 3/3/2020, sob pena de incidência de multa. Na mesma oportunidade deverá esclarecer se a conclusão do exame indicou (ou não) a troca da válvula cardíaca. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro